Tribunal: TJBA
Processo: 8039950-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
decisão

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039950-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: REDECARD S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
JAIRES RODRIGUES PORTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PESSOA JURÍDICA.
UTILIZAÇÃO

DE EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESTINATÁRIO FINAL.
INAPLICABILIDADE DO CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
IN
DEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
.
VULNERABILIDADE TÉCNICA
CONFIGURADA
.
TEORIA
FINALISTA
MISTA OU
MITIGADA.
APLICAÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8039950-88.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
REDECARD S/A
e Agravado

PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo
eletrônico.
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR